Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732530-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EUSTAQUIO DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por José Eustáquio de Sousa e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão Id. 103043180, nos seguintes termos: “Reporto-me à Decisão ID 97331802, que (I) manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos; e, considerando que as questões suscitadas no agravo não são relacionadas ao crédito principal, (II) determinou o cumprimento do item 2 da decisão ID 95827146, em relação ao crédito principal; e (III) no tocante aos honorários sucumbenciais, tanto da fase de conhecimento como do atual cumprimento de sentença, aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0722065-44.2021.8.07.0000. A parte exequente, ID 98673576, reiterou os termos petição ID 90956142, ainda não apreciada, e da respectiva planilha de cálculos, ID 9095614. Cálculos da Contadoria ID 98904074. É relatório. Decido. 1 _ Cumpra-se a decisão ID 97331802, com a expedição de Precatório quanto ao crédito principal, observado o cálculo ID 98904074. 2 _ Quanto aos honorários advocatícios, aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0722065-44.2021.8.07.0000. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Por sua vez, a decisão Id. 97331802 dos autos de origem determinou o que segue: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 95827146, que rejeitou os embargos de declaração ID 94120244 e determinou o cumprimento das decisões IDs 89837347 e 93064515, observada a tese fixada no IRDR 15. A parte executada comunicou a interposição de agravo de instrumento e requereu a retratação da decisão, ID 96988337. É o relatório. Decido. 1 _ Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Da analise das questões suscitadas no agravo do instrumento interposto, vê-se que não há controvérsia quanto ao crédito principal. 2 _ Desse modo, cumpra-se o item 2 da decisão ID 95827146, em relação ao crédito principal. No tocante aos honorários sucumbenciais, tanto da fase de conhecimento, quanto da presente fase de cumprimento de sentença, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0722065-44.2021.8.07.0000. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica”. A decisão Id. 95827146 rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão Id. 93064515, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração propostos por Marconi Medeiros Marques de Oliveira ID 90959013 e o Distrito Federal/IPREV-DF em face da decisão ID 89837347. O embargante Marconi Medeiros Marques de Oliveira, ID 90959013, alegou omissão quanto ao pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento, fixados pelo acórdão ID 41432619, págs. 47/48, para o momento posterior à liquidação, observados os percentuais previstos no § 3o, do artigo 85 do CPC, e a majoração de 10% a título de honorários recursais determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. O embargante Distrito Federal, ID 91001413, por sua vez, (I) alega que houve omissão da decisão quando a fixação dos honorários em favor do Distrito Federal, uma vez que a impugnação do DF foi integralmente acolhida, pois nenhum pagamento foi imposto ao ente público, mas apenas ao IPREV. ; (II) requer o acolhimento dos embargos honorários em favor do Distrito Federal; e (III) aduz que o simples julgamento do IRDR não permite a retomada dos processos sobrestados, sendo necessário aguardar seu trânsito em julgado (Resp 1.869.867). Contrarrazões da parte exequente ID 92363059, na qual alega que não há qualquer omissão, obscuridade, erro material ou contradição na decisão embargada, restando clara a intenção do embargante em rediscutir a matéria para fazer prevalecer o seu ponto de vista, o que não se mostra possível na via estreita dos embargos declaratórios. Contrarrazões do Distrito Federal ID 92559599 em que aduz a rejeição dos aclaratórios, pois a execução de honorários da fase de conhecimento deve se dar na ação coletiva. É o relatório. Decido. I _ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO EXEQUENTE Conheço dos embargos, ID 90959013, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. Da analise dos autos, verifica-se que a decisão questionada, ID 89837347, foi omissa quanto a condenação em honorários da fase de conhecimento. 1 _ Dessa forma, acolho os embargos de declaração, ID 78540362, para, em atenção ao título executivo ID 41432619, fixar os honorários da fase de conhecimento, ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, em 20%, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF. II _ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Conheço dos embargos, ID 91001413, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que não se verifica a omissão alegada na decisão ID 89837347. O embargante requer, na verdade, é a alteração do entendimento externado na sentença, o qual é contrário aos seus objetivos. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a sentença. 2 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 3 _ Cumpra-se a decisão ID 89837347. 4 _ Aguarde-se o trânsito em julgado do IRDR 15. Intimem-se. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica”. A decisão Id. 89837347 dos autos de origem tem o seguinte teor: “Reporto-me à decisão ID 79420668, que determinou a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento do IRDR 15. A parte exequente requereu o prosseguimento do feito com a aplicação da tese fixada no IRDR 15, ID 88190052. A parte executada requereu que (I) sejam as requisições de pagamento sejam expedidas apenas em face do IPREV; (II) seja rejeitado o pedido de inclusão de honorários da fase de conhecimento; (III) sejam fixados honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública, tendo em vista o acolhimento, parcial, da impugnação apresentada. É o relatório. Decido. Conforme bem salientado pela parte exequente, ID 88190052, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na sessão realizada no dia 29/3/2021, jugou o IRDR 15 e fixou a tese de que “na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125.134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na lei complementar do Distrito Federal no 769/08”. 1 _ Desse modo, determino o retorno da tramitação do presente feito. 2 _ Como a parte executada suscitou a legitimidade subsidiária do Distrito Federal, em conformidade à aludida tese fixada, acolho em parte a impugnação ID 45893213. 3 _ Deixo, contudo, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que foi sucumbente em parte mínima. 4 _ Noutro giro, ante a sucumbência da parte executada, reconhecida pelo instância recursal, ID 77970023, quanto à alegação de que a parte exequente não se adequa ao decidido na coisa julgada coletiva, elevo os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados pela decisão ID 43618327 para 13% (treze por cento) do valor devido. 5 _ Outrossim, haja vista a ausência de impugnação pela parte executada, no que tange aos cálculos apresentados, homologo os cálculos ID 41432541, anexados aos autos pela parte exequente. 6 _ Com isso, preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do crédito devido. 7 _ Em seguida, intime-se a parte executada para se manifestar no mesmo prazo. 8 _ Transcorrido o prazo anterior sem impugnação aos cálculos, expeçam-se requisitórios em favor da parte exequente e dê-se ciência às partes. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica”. Os Agravantes sustentam nas razões Id. 29827899 que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, haja vista que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública (RE 870.947/SE e ADI 5348). Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para que os autos sejam remetidos à Contadoria para recálculo da dívida, com aplicação do IPCA-E, desde 30.6.2009. Preparo comprovado - Id. 29827901. Intimados para que apontassem qual é a decisão agravada (Id. 29913658), os Agravantes informaram ser a Id. 103043180 dos autos de origem. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo de Instrumento não preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento. Isso porque, conforme as decisões anteriores ao Id. 103043180, apontada pelos Agravantes como sendo o pronunciamento judicial ora recorrido, não consta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, não demonstrando os Agravantes, em suas razões recursais, o desacerto da r. decisão em relação ao mérito das questões analisadas, nem alegando fundamento de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta direta ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora